Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSSE. PLANO DE SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA DOS CONTRATOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIABETES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos e equipamentos destinados ao tratamento de diabetes, notadamente sistema de infusão contínua de insulina em conjunto com sensor para medição de glicose.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil.
3. A imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial não consubstancia tema passível de exame imediato por meio do presente agravo de instrumento. 3.1. É necessário observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da referida reprimenda, sem que o recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do aludido comando, o que não pode ser concebido, por evidente.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
6. O caso concreto revela a necessidade de custeio, pelo plano de saúde, de sistema de infusão contínua de insulina em conjunto com sensor para medição de glicose, indicado pelo profissional médico e destinado ao tratamento de paciente diagnosticado com diabetes tipo 1 (um). 6.1. O aludido tratamento não envolve o fornecimento de órtese, prótese ou equipamento acessório a ser empregado em procedimento cirúrgico e não pode ter seu custeio negado sob a justificativa de ausência de cobertura para a hipótese.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.